Tribunal: TJMT
Processo: 1030490-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030490-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J M PECAS E TRANSMISSOES LTDA - CNPJ: 30.084.405/0001-16 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1030490-96.2023.8.11.0002

APELANTE (S):

J M PECAS E TRANSMISSOES LTDA

APELADO (S):

ITAU UNIBANCO S.A.

REDECARD S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. O bloqueio indevido das contas bancárias da parte autora enseja a reparação por danos morais, uma vez que tal fato supera os limites do mero aborrecimento, na medida em que restringiu seu acesso ao capital de giro, verba imprescindível para manutenção das atividades de qualquer empresa.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JM PEÇAS E TRANSMISSÕES LTDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO e REDECARD S/A
e condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferida à autora.

Alega a recorrente que teve bloqueado indevidamente seus recebíveis junto à conta administrada pelos apelados, bem como de modo unilateral, os apelados encerraram o seu contrato e sua conta, sob a justificativa de “movimentações atípicas”.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal, tendo sido requerida expressamente pela apelante.

Aduz que apesar de a sentença ter concluído pela improcedência dos pedidos iniciais, reconheceu que os apelados não lograram êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade ou mesmo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante.

Relata que apesar do ato ilícito perpetrado pelos apelados, qual seja, falha na prestação de serviço, ter sido reconhecida na sentença, apenas não entendeu que o aludido ato seria suficiente para subsidiar o dano moral.

Narra que o bloqueio de valores e a rescisão unilateral da conta causaram à empresa apelante abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, merecendo o reconhecimento do dano moral sofrido, com a condenação dos apelados à indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para a ampla instrução probatória. Alternativamente, requer a procedência da ação e a condenação dos apelados, solidariamente, a título de danos morais no valor de R$ 30.000,00.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 252363676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal, a qual foi requerida expressamente pela apelante.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada
, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos.

Logo, a dispensa da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO REALIZADO EM VALOR QUE EXCEDE O SALDO A SER ADIMPLIDO – PACTUADO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA EXCEDENTE – PREVISÃO CONTRATUAL DE CORREÇÃO DO VALOR A SER ADIMPLIDO NA DATA NO EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR DESCONHECIMENTO – SALDO EXCEDENTE JÁ RESTITUÍDOS PELOS VENDEDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Cumpre ao Juiz, também, indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias, conforme se infere dos art. 370 e 371 do CPC, bem como quando a inquirição de testemunhas visar a prova de fatos que devem ser demonstrados documentalmente, consoante prevê o art. 443, inc. I e II, do CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento, No 70079706982, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 29-05-2019)

Expressa previsão contratual de correção do valor a ser adimplido entre a data da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel até a data do efetivo pagamento”.

(TJMT, N.U 1005635-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Dessa forma, ao julgar antecipadamente a lide, não houve violação dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JM PEÇAS E TRANSMISSÕES
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
ITAU UNIBANCO e REDECARD S/A,
alegando, em suma, que vende peças e acessórios para veículos automotores e abriu uma conta corrente no Banco Itaú, sendo-lhe disponibilizada uma máquina de cartão de crédito pela segunda requerida.

Sustentou que era muito raro utilizar a máquina de cartão de crédito, contudo, no dia 20/04/2023, realizou uma venda no valor de R$ 10.200,00 ao Sr. Edmilton e emitiu uma nota fiscal no 1303. Deste valor, R$ 200,00 foram pagos mediante pix, e o restante por meio de link de pagamento disponibilizado pela máquina de cartão de crédito para o parcelamento do valor em 03 vezes.

Afirmou que seu contrato previa a possibilidade de antecipação dos recebíveis, assim, ao solicitar a referida antecipação do valor mencionado, sua conta foi bloqueada e, mesmo tentando resolver administrativamente não obteve êxito, resultando no encerramento unilateral da conta, ficando impossibilitado de verificar os valores que tem a receber e, ainda, não lhe repassando nenhum valor da quantia paga por meio do link.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 24 horas, liberem os valores bloqueados indevidamente e,, lhe conceda acesso a sua conta, a fim de que seja possível verificar extratos de valores que tem a receber e realizar a transferência destes.

No mérito, postulou pela ratificação da tutela de urgência no sentido de obrigar os requeridos a apresentar os extratos de recebíveis, bem como demais saldos e extratos vinculados às suas contas; bem como que viabilize o acesso da autora às contas, para lhe possibilitar a retirada e/ou transferência, como bem lhe aprouver, considerando o caráter alimentício das contas e valores bloqueados e condenação em danos morais.

Na decisão de ID no 252363188 foi deferida a justiça gratuita à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na petição de ID no 252363198 a parte autora informou que lhe foi liberado os extratos dos recebíveis e valores, devendo ser analisado somente o pedido de indenização por danos morais.

Os requeridos citados, ofertaram contestação no ID no 252363656, alegando que descredenciaram a autora, tendo em vista que foi identificado irregularidade na transação, porque realizado fora do perfil do estabelecimento e divergiu do ramo de atividade exercida, indo de encontro às regras da bandeira. Requereram a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 252363661.

Instados a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela produção da prova testemunhal (ID no 252363664), enquanto os requeridos requereram o depoimento pessoal da representante legal da autora (ID no 252363665).

O i. magistrado Dr. Luis Otávio Pereira Marques julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto aos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços, restando configurado o dever de indenizar desde que a parte autora demonstre o dano e o nexo causal, independentemente de culpa.

Conforme relatado, ao realizar a venda de produtos na nota fiscal no 1303, no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) e solicitar a antecipação dos recebíveis, a empresa autora foi surpreendida com o bloqueio e posteriormente cancelamento da conta bancária pelos apelados, fato incontroverso, uma vez que a parte requerida não nega a ocorrência, justificando que o bloqueio ocorreu de forma legal, tendo em vista os indícios de fraude no estabelecimento da apelante.

Tanto é verdade, que os apelados devolveram o valor bloqueado, bem como apresentaram os extratos de recebíveis, fato este que levou a parte autora a pedir o prosseguimento do feito com relação ao pedido de indenização por dano moral.

Do mesmo modo, não há como dar razão à argumentação de que o bloqueio ocorreu por “indícios de fraude”, pois os requeridos não apresentaram qualquer documento que evidencie tal conduta por parte da apelante, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, resta configurado o dever de indenizar.

Por sua vez, a parte autora alega que por conta do bloqueio indevido, não foi possível saber ao certo os valores exatos de recebíveis, os seus saldos, tendo que entrar em contato com seus clientes solicitando uma via dos comprovantes das compras e, inclusive pedir que os próximos valores a serem adimplidos fossem direcionados para conta diversa.

Nesse passo, o bloqueio indevido das contas bancárias da apelante causou-lhe inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, na medida em que restringiu seu acesso ao capital de giro, verba imprescindível para manutenção das atividades de qualquer empresa.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que se tratando de pessoa jurídica, o dano deve ser efetivamente demonstrado, o que ocorreu no presente caso. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 227, bem como do próprio e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que já reconheceu a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada por danos morais. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA No 227 DO STJ – PRECEDENTES
DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que ocorreu no caso, notadamente considerando que os descontos/débitos indevidos, realizados diretamente na conta bancária, indubitavelmente causou inúmeros transtornos, que vai além de mero aborrecimento cotidiano, por restringir o acesso ao capital de giro, verba imprescindível para a manutenção das atividades de qualquer empresa. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.”

(TJ-MT - AC: 10248982220218110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023) destaquei

“DIREITO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE -
PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL - POSSIBILIDADE
- QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MANUTENÇÃO. 1) Segundo entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação do CDC demanda o reconhecimento do consumidor enquanto destinatário final do produto ou, ainda, a comprovação de sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica na relação de consumo (teoria finalista mitigada). 2) O serviço defeituoso prestado pelo banco réu, resultando no bloqueio injustificado da conta corrente da empresa autora, além da desídia da instituição financeira para solucionar a questão administrativamente, enseja a reparação por danos morais, vez que tais fatos representam transtornos que superam os limites do mero aborrecimento. 3)
Não há mais dúvida na doutrina e na jurisprudência quanto a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral e, consequentemente, ser indenizada, conforme entendimento consolidado na súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. (...)”

(TJ-MG - AC: 50071977920198130433, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2023) destaquei

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, em razão do grau de responsabilidade do dano, que tinha o dever de agir de forma diligente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta, a ser corrigido pelo IBGE (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024), a partir da citação.

Diante do resultado do julgado, inverto o ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo IBGE (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024), a partir da citação.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025